Tribunal: TJBA
Processo: 0537818-81.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0537818-81.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UBIRAJARA DE ASSIS RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES, LEONARDO DE SOUZA REIS

APELADO: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS, FABIANO SAMARTIN FERNANDES

MK5

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS – IMÓVEL ADQUIRIDO POR “CONTRATO DE GAVETA” QUE NÃO OBRIGA A TERCEIROS – ENTENDIMENTO DO STJ – PACTO ORIGINÁRIO QUE EXIGIA A ANUÊNCIA DA VENDEDORA EM CASO DE CESSÃO DE DIREITOS – NÃO OBSERVAÇÃO NO DOCUMENTO APRESENTADO PELA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA DE REGULARIZAÇÃO DO LOTEAMENTO ONDE SE ENCONTRA O IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE ESCRITURA SEM DELIMITAÇÃO DO IMÓVEL – SENTENÇA QUE NÃO ESTABELECE A QUEM CABERIA OS CUSTOS DA ESCRITURAÇÃO PREVISTA NO CONTRATO ORIGINÁRIO PARA O CEDENTE – APELO DA ACIONADA PROVIDO PARA REVERTER A SENTENÇA PARA A IMPROCEDÊNCIA – APELO AUTORAL PREJUDICADO

1. Na ação a autoria busca seja emitida escritura pública de propriedade de imóvel adquirido pelo mesmo no conjunto MUSSURUNGA II aduzindo que, tendo adquirido o imóvel já quitado, decorridos cerca de 20 (vinte) anos a acionada ainda não concedeu o referido documentos.

2. Da prova dos autos ressai que o imóvel foi quitado junto a acionada pelo proprietário originário conforme documento de ID 66658826, tendo a parte autora adquirido o imóvel do mesmo em 1996 (evento 66658825).

3. O contrato firmado entre a URBIS e o adquirente originário se encontra no ID 66658865, transfere ao mesmo apenas a posse sobre o imóvel e deixa claro na “
CLÁUSULA SEXTA” que “O CESSIONÁRIO só poderá transferir a terceiros, seja a que título for, no todo ou em parte, os direitos decorrentes deste Contrato, com a expressa anuência da URBIS.
”.

4. O STJ possui entendimento que “
1. Não é abusiva a cláusula que proíbe o promitente-comprador do imóvel de ceder sua posição contratual a terceiro sem prévia anuência do promitente-vendedor. Precedentes.
” (
REsp 1027669/SC).

5.
O documento existente entre
o adquirente originário e o autor, popularmente conhecido como “contrato de gaveta”, encontra-se no evento
66658825
e, no mesmo, o primeiro transfere a autoria a posse do imóvel,
não havendo registro de anuência da compra e venda pela URBIS.

6.
Voltando ao
STJ “
A ninguém é dado criar e valer-se de situação enganosa, quando lhe for conveniente e vantajoso e posteriormente voltar-se contra ela quando não mais lhe convier, objetivando que seu direito prevaleça sobre o de quem confiou na expectativa gerada, ante o princípio do nemo potest venire contra factum proprium.
”
(STJ,
REsp 1.154.737
).

7.
Caberia a parte autora / adquirente buscar junto a parte vendedora todos os termos do contrato firmado com a URBIS, suas obrigações e necessidades,
não se mostra
ndo
razoável que alguém compre um imóvel sem saber se, de fato, o vendedor, transmitente ou cedente, tenha legitimidade para a transmissão do imóvel
e quais as condições necessárias para a cessão impostas na avença originária
.

8.
Acrescento que não restou comprovado nos autos que, de fato, houve
regularização d
o c
onjunto
h
abitacional
onde se
encontra o imóvel discutido nos autos, não
se podendo
antever como emitir escritura de um imóvel não regularizado, gerando dificuldades, inclusive, ao Poder Público e aos
C
artórios de
R
egistro
de Imóveis por si concedidos
,
não pode
ndo URBIS
dispor do bem como se proprietária fosse,
sem que haja registro e individualização do lote
a
mento
.

9.
Por fim, ainda que independente dos termos do contrato originário,
a sentença não estabelece quem devesse suportar o custo para a emissão da escritura, taxas cartorárias, impostos necessários, assim como outros emolumentos
que, conforme contrato originários, seriam pagos pelo comprador
.

1
0. Apelo da acionada provido
para julgar improcedente a ação
no que se refere a obrigação de emitir escritura.

11. A
pelo autoral
prejudicado
por tratar de danos morais consectários da procedência da obrigação principal da ação.

1
2. Ô
nus sucumbencial
invertido com condenação da
parte autora ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios
no importe de
15% (quinze por cento)
do valor da causa,
cuja cobrança resta sobrestada por ser a autor
i
a credora da assistência judiciária gratuita.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0537818-81.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
UBIRAJARA DE ASSIS RIBEIRO e outros
e como apelada
HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
DAR PROVIMENTO
ao

apelo
da acionada para julgar improcedente a ação,
PREJUDICADO
o apelo autoral por tratar de danos morais consectários da procedência da obrigação principal da ação
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .